Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-02.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à Defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto; evidenciado que o acusado foi flagrado na posse de aparelho celular subtraído, deve ser mantida a condenação, sobretudo quando não há dúvida sobre eventual desconhecimento da origem espúria do bem.
3. A reincidência do apelante impede a concessão do regime prisional aberto, a suspensão da pena ou a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, mormente pela gravidade dos crimes dolosos e porque a medida não se revela socialmente recomendável.
4. Eventual gratuidade de justiça será avaliada pelo Juízo das Execuções.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.